Tribunal: TJMT
Processo: 1002049-63.2024.8.11.0037
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002049-63.2024.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MAXILENE FERREIRA DA SILVA - CPF: 545.031.911-87 (RECORRENTE), LILIANE DE MORAES ROSA - CPF: 381.135.518-08 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), FLAVIA BUMLAI ALVES PINTO - CPF: 861.479.861-04 (ADVOGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), NU PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO DE PAGAMENTO - CNPJ: 18.236.120/0002-39 (RECORRIDO), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - CPF: 129.040.678-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1002049-63.2024.8.11.0037.

Recorrente:
MAXILENE FERREIRA DA SILVA.

Recorridos:
NU PAGAMENTOS S.A. E BANCO DO BRASIL S.A.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
02 A 05/09/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA

RECURSO INOMINADO –
PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE AFASTADA
– AÇÃO DE DANOS MATERIAL C/C DANOS MORAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO –
TRANFERÊNCIAS BANCÁRIAS VIA PIX EFETUADAS PELA RECLAMANTE EM FAVOR DE TERCEIRO – GOLPE – AUSÊNCIA DE CAUTELA DA PARTE AUTORA –
CULPA EXCLUSIVA DA CONSUMIDORA OU DE TERCEIRO – EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE DOS RECLAMADOS – INTELIGÊNCIA DO ART. 14, § 3o, II, DO CDC – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO
CONHECIDO E IMPROVIDO
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 220968171, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou
improcedente
a pretensão inicial.

Em argumento recursal, a recorrente alega:

1)

Dever do reclamado em obstar a conclusão do golpe;

2)

Responsabilidade objetiva da instituição financeira – Súmula 479 do STJ;

3)

Responsabilidade Objetiva e Nexo de Causalidade;

4)

Inexistência de culpa exclusiva do consumidor;

5)

Existência de danos materiais e morais.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, a reclamante NU Pagamentos S.A., em preliminar, alega a ofensa ao princípio da dialeticidade. No mérito, ambos os recorridos rechaçam os fundamentos constantes da peça recursal, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Inicialmente,
rejeito
a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade arguida pela parte recorrida, visto que as razões recursais não estão dissociadas da decisão proferida nos autos.

O magistrado singular homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou improcedente a pretensão inicial, sendo que ao fundamentar sua decisão, ponderou que:

(...)
O fato descrito na petição inicial demonstra que
a parte Reclamante foi vítima de ação de criminosos, retirando qualquer responsabilidade do banco Réu
. Assim,

tem-se que o fato ocorreu por culpa exclusiva da vítima (no caso, a Autora), que deixou de adotar cautela mínima à realização da operação bancária.

Ademais, a narrativa contida no boletim de ocorrências carreado pela parte Autora, corrobora a conclusão retro, pois
demonstra que a Requerente, realizou a transferência do valor por vontade própria, a fim de adquirir o bem, e sem se atentar para as medidas básicas de segurança.

No caso, mesmo considerando a responsabilidade objetiva do prestador do serviço, em face da incidência do Código de Defesa do Consumidor, é obrigação da parte Reclamante a demonstração da verossimilhança de suas alegações que, no caso concreto, reclama prova documental.

(...)
Do mesmo modo, é possível verificar que a Instituição bancária em nada contribuiu para o referido negócio, restando ausente a demonstração de nexo de causalidade entre suas condutas e o prejuízo suportado pelo Autor
. (...)

(grifei)

Compete à reclamante comprovar o fato constitutivo do seu direito, ainda que minimamente
, apesar da inversão do ônus da prova (CDC), e aos reclamados os fatos modificativos, impeditivos e extintivos do direito da demandante (art. 373, I e II, do CPC).

No caso, vê-se que a parte autora não logrou êxito em comprovar a responsabilidade dos reclamados quanto aos fatos narrados na exordial, não tendo se desvencilhado de seu ônus probatório quanto aos fatos constitutivos de seu direito.

Isso porque, em consulta aos autos, observa-se que a reclamante entrou em contato com o golpista por meios próprios, uma vez que admite ter visualizado o anúncio na loja online da plataforma
Facebook
e negociado a compra diretamente com o suposto vendedor (id. 230271245 e 230271246).

Ademais, a demandante reconhece ter realizado a transferência bancária via PIX em favor de terceiro (id. 230271247),
não sendo possível para a instituição financeira prever, na hipótese, que se tratava de operação fraudulenta, vez que a movimentação foi realizada pelo aplicativo da própria reclamante
.

Nesse contexto, não houve comprovação do nexo de causalidade dos bancos recorridos e os inconvenientes suportados
pela
consumidora.

Com efeito, estabelece o artigo 14, § 3o, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...)

§ 3o O fornecedor de serviços só
não será responsabilizado
quando provar:

(...)

II -
a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro
.
(Destaquei)

In casu
, restou configurada a hipótese de culpa exclusiva do consumidor, fato que exclui a responsabilidade da parte demandada pelos prejuízos experimentados pela reclamante. A propósito:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. CONSUMIDOR VÍTIMA DE GOLPE VIA APLICATIVO DE COMUNICAÇÃO. ENVIO DE MENSAGENS POR ESTELIONATÁRIO SOLICITANDO VALORES. TRANSFERÊNCIA EFETUADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO BLOQUEIO DA TRANSFERÊNCIA. ÔNUS QUE CABIA À RECORRENTE NOS TERMOS DO ART. 373, I, DO CPC. CULPA EXCLUSIVA DA PRÓPRIA RECLAMANTE. AUSÊNCIA DE CAUTELA NA REALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO BANCÁRIA. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA RECLAMADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Recurso inominado. Sentença de improcedência. 2. Pretensão recursal é a condenação em danos morais. 3.
Restou comprovado que a recorrente efetuou a referida transferência por vontade própria, ficando evidente que, isoladamente ou mediante concurso de um terceiro, deu causa ao fato
.
4. Para comprovar o suposto bloqueio da transferência de valores, a recorrente apresentou um “print” de tela do aplicativo de conversa “WhatsApp”com a suposta gerente. Em que pese a recorrente tenha apresentado a referida tela sistêmica, tenho que a referida prova é extremamente frágil para comprovar o bloqueio da transferência, pois está desacompanhada de qualquer outro documento. Além disso, há dúvidas se realmente a recorrente conversou com sua gerente, pois a tela sistêmica não informa a data do dia da conversa e nem confirma os dados do gerente da agência bancária número 0417. 5.
Cabe à parte recorrente o ônus de provar que foi a instituição que deu causa ao ocorrido, consoante exige o art. 373, I do CPC, porquanto a inversão do ônus da prova não tem caráter absoluto. 6. A recorrente deveria ter agido com maior zelo no momento que efetuou o procedimento solicitado pelo estelionatário, porém não adotou as cautelas necessárias, restando, portanto, configurada culpa exclusiva do autor, art. 14, § 3o, inciso II do CDC.
7. Sentença mantida. 8. Recurso conhecido e desprovido.

(TJMT, N.U 1004058-48.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 03/09/2020, Publicado no DJE 08/09/2020) (grifei)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – RESPONSABILIDADE – VÍTIMA DE GOLPE POR TELEFONE – CLIENTE QUE SEGUE AS SUAS INSTRUÇÕES – CADASTRAMENTO DE ACESSO A TERCEIRO A CONTA CORRENTE – CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR.
Parte que foi vítima de golpe por telefone, sem a participação, conveniência ou omissão da instituição financeira, e cadastra acesso de terceiro a sua conta. Responsabilidade da instituição financeira afastada, por culpa exclusiva da vítima que não é diligente em guardar seus dados e senhas
. É dever do correntista manter a guarda de seus dados e o sigilo a senha pessoal, não respondendo a instituição financeira por eventual contratação de empréstimo realizado no terminal e autoatendimento mediante utilização dos dados pessoais do correntista. Aplicação do disposto no art. 14, § 3o, II, do CDC
.”
(TJMG, AC 10000205800188001 MG, REL. MARCO AURELIO FERENZINI, DATA DE JULGAMENTO 04/02/2021, CÂMARAS CÍVEIS/ 14a CÂMARA CÍVEL, D. Publicação 05/02/2021) (grifei)

Desse modo, ainda que a reclamante tenha sido vítima de um golpe, não cabe imputar tal responsabilidade à parte demandada, que sequer foi beneficiada com a fraude ou possui responsabilidade pelo ocorrido.

Logo, a sentença que julgou improcedente a pretensão inicial
não
merece reparos.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego provimento
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput,
da Lei no 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, §3o, do Código de Processo Civil
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2024